Tribunal: TJDFT
Processo: 0727213-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O EXCESSO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o REsp 1.134.186/RS (Tema 410), se acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deve-se fixar honorários advocatícios em favor do executado em percentual incidente sobre o excesso apurado, por ser o proveito econômico obtido, consoante o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
2. Se não restar demonstrado o intuito manifestamente protelatório na interposição do recurso (art. 80, VII, do CPC), não há se falar em litigância de má-fé.
3. Recurso conhecido e desprovido.